Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 41627327, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES, DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, EREVELT FREITAS PONTES e EMÍLIA PIRES CORNÉLIO (sucedida por ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Diga o SINDIRETA sobre quitação de ordens de pagamento. Brasília, 4 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador